Tribunal: TJDFT
Processo: 0745864-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745864-53.2020.8.07.0000 RECORRENTES: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM RECORRIDO: MÁRIO CARRASCO LOMBARDI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACEN JUD. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. APOSENTADORIA. PROVA. I – A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - Observados os extratos das contas-correntes dos agravantes-executados, não há quaisquer elementos que se permitam concluir tratar-se de verbas impenhoráveis. Não comprovado que o bloqueio Bacen Jud recaiu sobre salário ou aposentadoria, deve ser rejeitada impenhorabilidade alegada. III – Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 1o, inciso III, e 7o, caput e inciso X, ambos da Constituição Federal, 805 e 833, caput e inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque foram penhoradas verbas absolutamente impenhoráveis (proventos de salário/aposentadoria depositados nas contas bancárias do Banco Itaú S/A e Caixa Econômica Federal), e a manutenção das constrições está causando danos irreversíveis às suas subsistências e fragilizadas saúdes; b) artigo 827 do Código Civil, afirmando que os fiadores somente podem ser responsabilizados após a prévia tentativa de excussão dos bens do devedor originário, e somente se a cobrança se mostrar infrutífera; c) artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, tendo em vista que o crédito pleiteado pelo exequente está sujeito à recuperação judicial de Bonasa Alimentos S/A. e ASA Participações e Administração Ltda., por estar regularmente inscrito/indicado no Quadro Geral de Credores. Em relação aos temas dos itens “a” e “c” supra, apontam divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados do TRF4, TJRS, TJSP e do STJ. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR (OAB/DF 29.190) e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO (OAB/DF 29.145). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 827 do CCB, 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, pois tais preceitos não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, e nem foram opostos embargos de declaração com esse intento. E não foram porque os julgados proferidos no AGI e nos EMD se limitaram a analisar a possibilidade ou não de penhora dos valores bloqueados. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 7o, caput e inciso X, ambos da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Igualmente não devem transitar as supostas ofensas aos artigos 805 e 833, caput e inciso IV, ambos do CPC, porquanto a turma julgadora, ao rejeitar a impenhorabilidade defendida, concluiu inexistir comprovação de que os saldos existentes na conta bancária resultavam de salário ou aposentadoria. Assim, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, os dissensos pretorianos não merecem transitar por 3 (três) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no REsp 1914610/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021); b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no REsp 1605694/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021); c) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “depende da demonstração dos requisitos do perigo na demora, bem como da probabilidade de êxito do recurso, sendo-lhe conferido o ônus de comprovar, além da plausibilidade das alegações de mérito, que o apelo preenche os requisitos de admissibilidade recursais”. (AgInt no TP 3.064/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 19/3/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR (OAB/DF 29.190) e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO (OAB/DF 29.145). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015